Tribunal: TJPA
Processo: 0820106-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820106-75.2022.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0820106-75.2022.8.14.0401

ORIGEM:

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: DOUGLAS CLÁUDIO COSTA DE CAMPOS

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º-A, I E § 2º, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA
.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
culpabilidade
) sem a devida fundamentação idônea, devendo ser considerada
neutra
, devendo a pena base ser fixada no seu mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

DA APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO (ART.68, PARÁGRAFO ÚNICO.
TESE ACOLHIDA.
Há entendimento na corte superior (STJ- Agravo Regimental no HC nº 583.158-SC) que a aplicação das causas de aumento previstas na parte especial, podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito, em consonância a Súmula 443 do STJ. Entretanto, no presente caso, em observância a sentença prolatada, a magistrada monocrática deixou de expor suas razões pelas quais aplicou cumulativamente as causas de aumento previstas no §2º, II, §2-A, I, do art. 157, do CPB, decisão foi proferida sem a observância do art. 93, IX da Constituição Federal, merecendo ser reformada, fixando em 2/3 (dois terços) causa de aumento.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
02
de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DOUGLAS CLÁUDIO COSTA DE CAMPOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Belém, que o condenou à pena definitiva de
12 (doze) anos e 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, Inciso II, e §2º-A, I, c/c art.70
,
todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.14736159), que no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 19, na Rodovia Augusto Montenegro, próximo ao Shopping Castanheira, dentro de um micro-ônibus que fazia a linha Tapanã Cordeiro, o apelante DOUGLAS CLÁUDIO DE CAMPOS, juntamente com mais dois comparsas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel das vítimas, Diego Franklin Pereira da Silva e Sandra Joelma Ferreira Santos.

Conforme a denúncia, o réu em concurso com outros indivíduos entrou no veículo portando armas de fogo, anunciaram o assalto, roubando assim, os pertences de alguns passageiros. Da vítima Diego Franklin foi subtraído 01 (um) relógio, 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) smartphone Xiaomi Redmi 09. Quando o veículo se aproximava do Shopping Castanheira, o réu e seus comparsas empreenderam fuga. Em ato contínuo, o réu foi preso em flagrante pela Polícia Militar, próximo do Terminal Rodoviário de Belém, ainda com alguns pertences. Em sede policial, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, inciso I, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
25 de novembro de 2022 (id.
14736163);

A citação do réu (id.14736168) e Resposta à acusação (id.14736169);

Termo e Mídias de audiência (id.14736198-14736203);

Memoriais do Ministério Público (id.14736211);

Alegações finais da defesa (id.14736214);

A
sentença fora prolatada em 25 de abril de 2023 (id.
14736215), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o apelante
DOUGLAS CLÁUDIO COSTA DE CAMPOS
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II e §2º-A, I, c/c art.70 do CPB
.

Em
razões recursais (id.
14736243)
,
a defesa do apelante pugnou:

reforma da sentença para que seja modificada a a dosimetria da pena, redimensionamento da pena-base. Assim como, o redimensionamento

da pena na 3ª fase, com aplicação de apenas uma causa de aumento de pena (CP, art.68, parágrafo único).

Em
contrarrazões (id.
14736248), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 15360061), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
do recurso, apenas para que seja reduzido o quantum de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria e seja realizada pelo TJ/PA, uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, consoante os argumentos ora expendidos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DOUGLAS CLÁUDIO COSTA DE CAMPOS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Belém, que o condenou à pena definitiva de
12 (doze) anos e 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, Inciso II, e §2º-A, I, c/c art.70
,
todos do Código Penal Brasileiro
.

1.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA.

O pedido de reanálise da pena-base aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter valorado negativamente a circunstância judicial (culpabilidade) sem a devida fundamentação idônea.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em
6 (seis) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, do Código Penal
, uma vez que considerou uma circunstância judicial negativa (
culpabilidade
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

“O réu possui antecedentes criminais (FAC ID Num. 76888867), mas por se tratar de ações penais em andamento deixo de valorá-los negativamente. A
culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, no entanto, serão analisadas em outra fase da dosimetria da pena; e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie, considero neutro para a fixação da pena-base. Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Grifei

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir a seguinte circunstância do art. 59 do CPB desfavorável ao réu
(culpabilidade
).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “
Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
” (textuais).

No caso in comento, a Juíza de Direito expôs que a culpabilidade do réu está evidenciada, sem justificar as razões pelos quais considerou desfavorável. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se mostra coerente para subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se neutra em relação ao apelante.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena deve ser fixada no seu mínimo legal, qual seja
4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa
para o réu
DOUGLAS CLÁUDIO COSTA DE CAMPOS
.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea pelo juízo monocrático, deixo de aplicar seu quantum redutor tendo em vista a pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal, entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

DA APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO (ART.68, PARÁGRAFO ÚNICO
)

Por fim, a defesa se insurge na terceira fase da dosimetria da pena, da aplicação concomitantemente das causas de aumento previstas no
art.157, § 2º,

Inciso II, e §2º-A, I, do CPB.

Merece acolhimento a referida tese da defesa.

“
(...) o legislador entendeu de, à vista da incidência simultânea de várias causas de aumento ou de diminuição, privilegiar uma única — a que mais aumenta ou a que mais diminui — em prejuízo das demais, de modo a evitar que a consideração de múltiplas causas de aumento ou de diminuição conduzisse o juiz a fixar uma pena desproporcional: alta demais no primeiro caso ou baixa demais no segundo, podendo chegar teoricamente à pena zero, inclusive
.

(...)

Discute-se se tal possibilidade constitui uma faculdade ou um dever do juiz. Temos que, a despeito de opiniões em contrário, trata-se de um dever, e não de simples faculdade. (...): o Código fala expressamente de concurso de causas previstas só na Parte Especial. De acordo, portanto, com a literalidade da norma, tal regra não se aplicaria aos casos de concurso entre causas da Parte Especial e da Geral ou só da Parte Geral. Esse, aliás, é o entendimento majoritário na doutrina: se o concurso se der entre causas previstas só na Parte Geral ou previstas na Parte Especial e na Geral, não cabe invocar a regra do art. 68, parágrafo único. No entanto, não parece justificada a restrição, nem um tal apego à letra da lei. Além disso, em princípio é irrelevante o lugar onde se acha localizado no Código a causa de aumento ou de diminuição, devendo dar-se tratamento unitário a tais situações." (QUEIROZ, Paulo.
Direito Penal
: Parte Geral. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 469-470). (grifos no original)

"
4. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, preceitua que no concurso de causas de aumento ou de diminuição prevista na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, diante de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) aumenta-se a pena em 2/3, com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (modificação dada pela Lei 13.654/2018)."
(
APR 20180510040973
)

De acordo com entendimento do STJ (agravo Regimental no HC nº 583.158-SC) de que a aplicação das causas de aumento previstas na parte especial, podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito, em consonância a Súmula 443 do STJ.

Súmula 443 do STJ

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Pois bem, após essas considerações, trago à colação trecho da sentença que aplicu as causas de aumento,
in verbis
:

“(...)

Ausente causas de diminuição da pena. No entanto, milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas no inciso II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal pelo que aumento primeiramente a pena anterior em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, cf. fundamentação anterior, fixando a PENA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, em seguida 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que TORNO A PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.”

De acordo com que se tem na sentença, o magistrado monocrático deixou de expor suas razões pelas quais aplicou cumulativamente as causas de aumento previstas no §2º, II, §2-A, I, do art. 157, do CPB, a decisão foi proferida sem a observância do art. 93, IX da Constituição Federal.

A essencialidade que as decisões judiciais sejam fundamentadas é inerente ao Estado Democrático de Direito, pois se apresenta

como uma garantia contra o arbítrio, e ao devido princípio do devido processo legal, pois o processo justo não se compatibiliza com a discricionariedade jurisdicional.

Diante do exposto, presente as causas de aumento previstas nos
§2º, II e §2º-A, I, do art. 157, do CPB
, aumento a pena em 2/3 (dois terços) fixando em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando ainda o reconhecimento do concurso formal de crimes e, sendo as penas impostas distintas, em consonância com o que determina o art.70, primeira parte do CPB, aumento a pena em 1/6 (um sexto), torno a pena final e definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 18 (dezoito) dias-multa, c
orresponde cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB, fixo o regime inicial de pena o
SEMIABERTO.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
,
e, no mérito,
dou provimento
à pretensão recursal, para
alterar a pena
do réu
DOUGLAS CLÁUDIO COSTA DE CAMPOS
para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e mais 18 (dezoito) dias-multa, c
orresponde cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelo crime tipificado no
art. 125, § 2º, II e §2-A, I, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém/PA,

de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/10/2023